Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-54.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007689-54.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO LIBANIO DE SOUZA - CPF: 514.217.471-20 (RECORRENTE), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1007689-54.2021.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

APARECIDO LIBANIO DE SOUZA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE PROMOÇÃO EM RAZÃO DA RETROATIVIDADE À DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 10.076/2014 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pretensão do autor em tentar fazer com que a previsão legal tenha efeitos retroativos
antes mesmo de sua edição não merece prosperar,
visto que, a lei somente tem efeitos retroativos quando expressamente prevista na mesma, não podendo o Poder Judiciário fazer as vezes de legislador e legislar onde não lhe cabe, dentro do que está previsto exatamente no art. 5º, XXXVI da CF/88 e ainda do Decreto Lei 4657/42, senão vejamos:

“Art. 5º, da Constituição - (...) (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

“Art. 6º, do Decreto-Lei 4.657/42 - A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

Ademais, o próprio art. 65 da Lei 10.076/2014 prevê que a mesma entrava em vigor na data de sua publicação, senão vejamos:

Art. 65 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se em especial a Lei nº 9.323, de 11 de março de 2010 e suas atualizações, o Decreto Estadual n° 2.443, de 17 de março de 2010 e suas atualizações e o Decreto Estadual n° 2.468, de 29 de março de 2010 e suas atualizações.

Então a pretensão de que seja a retroação para momento anterior à própria criação do regime legal em si mesmo, não resta aprovado o direito do autor.

Ademais,
não basta só o requisito de antiguidade para que se alcance a promoção,
tratando-se de um procedimento com várias etapas, que passam por investigação pessoal, existência de vagas a serem preenchidas, entre outras exigências que não podem ser suprimidas.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse no feito, nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022